Tribunal: TJDFT
Processo: 0119379-19.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0119379-19.2007.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Alex Santos Silva Roberta Santos Silva Fernanda Peixoto da Silva Cristina Peixoto da Silva Apelado: Itaú Unibanco S.A D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Gilberto Peixoto da Silva (Id. 9319602) e pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A (Id. 9319578) contra a sentença (Id. 9319544) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a instituição financeira apelante ao pagamento das diferenças dos valores alusivos à aplicação da atualização monetária plena (correção monetária e juros remuneratórios) aos saldos das contas de poupança, relativamente aos períodos de vigência dos denominados planos “Bresser”, “Verão” e “Collor I”. Após o julgamento das apelações e interposição de recursos especial e extraordinário (Id. 9319582 e Id. 9319568) pela demandada, o curso processual foi sobrestado até o julgamento dos recursos extraordinários no 591.797-SP e 626.307-SP (Id. 31584481) que, a teor da consulta realizada na presente data, ainda não ocorreu. Sobreveio o falecimento do autor e, depois de deferida a sucessão processual, a sociedade anônima Itaú Unibanco S/A noticiou a celebração de transação com o Espólio de Gilberto Peixoto da Silva. Na sequência, a aludida transação (Id.30582871) foi homologada (Id. 3068554). A sucessora Fernanda Peixoto da Silva informou, no entanto, que não participou da celebração da mencionada transação (Id. 30779978) e pugnou pelo prosseguimento da marcha processual. Sobreveio a decisão que desconstituiu a decisão que havia homologado a aludida transação (Id.30836097), pois a advogada subscritora do referido instrumento não estava, à época, habilitada como represente processual dos sucessores Alex Santos Silva, Cristina Peixoto da Silva e Roberta Santos Silva, providência que foi concretizada em seguida (Id. 31077980). A sociedade anônima ré requereu, em razão da desconstituição da decisão que homologou o termo de transação aludido, que os representantes do espólio de Gilberto Peixoto da Silva devolvessem os valores recebidos, por meio de depósito em conta judicial vinculada ao presente processo. Como o documento referido no Id. 30582872 corresponde ao comprovante de depósito judicial e não ao comprovante de transferência direta de quantia aos representantes do espólio, foi determinado (Id. 41398985) à instituição financeira que esclarecesse o requerimento formulado. Ao atender à determinação (Id.41811102) houve a juntada dos comprovantes das seguintes operações bancárias: a) transferência do montante de R$ 2.837,06 (Id. 41811103) em favor de Margarida Lima Franco, representante processual dos herdeiros Alex Santos Silva, Cristina Peixoto da Silva e Roberta Santos Silva, referente aos honorários convencionais, como foi convencionado na referida transação; b) transferência do montante de R$ 1.460,15 (Id. 41811105) em favor da Frente Brasileira pelos Poupadores (FEBRAPO), referente ao repasse devido em decorrência da transação coletiva (pactuada entre as entidades de defesa dos consumidores e os bancos, com mediação da Advocacia Geral da União e intervenção do Banco Central) por meio da qual houve a adesão das partes (à exceção da legatária Fernanda Peixoto da Silva) aos termos da aludida transação; e c) transferência do montante de R$ 29.203,06 (Id. 41811104) para a conta vinculada ao BRB Banco de Brasília, consistente no depósito judicial em favor dos autores. Em seguida a legatária Fernanda Peixoto da Silva requereu, por meio da petição referida no Id. 42741908, autorização para o levantamento de sua fração (ou seja, cinquenta por cento) sobre o montante depositado em favor dos autores. Sobreveio a decisão que determinou a intimação das partes para, no prazo comum de 15 (quinze dias), manifestarem a respeito da possibilidade de ratificação da transação celebrada ou de nova composição entre as partes (Id. 43296729) Apenas a recorrente Fernanda Peixoto da Silva atendeu ao referido comando judicial (Id. 45054533). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é preciso relembrar que houve a desconstituição do ato decisório que havia homologado a anterior transação celebrada nos autos do presente processo, em decorrência da impugnação elaborada pela legatária Fernanda Peixoto da Silva, bem como da existência de irregularidades na representação dos herdeiros. Embora a instituição financeira apelada tenha propugnado a ratificação dos termos da transação, na hipótese de haver concordância entre os herdeiros e a legatária (Id. 43547626), observa-se que apenas a recorrente Fernanda Peixoto da Silva manifestou interesse em reestabelecer a aludida relação jurídica negocial nos autos do presente processo (Id. 45054533). Por essa razão devem ser restituídos à recorrida os valores depositados em favor dos apelantes, relativos à mencionada autocomposição desconstituída. Quanto ao mais é necessário observar que as apelações interpostas por Gilberto Peixoto da Silva, atualmente sucedido por Alex Santos Silva, Roberta Santos Silva, Fernanda Peixoto da Silva e Cristina Peixoto da Silva, e também pela sociedade anônima Itaú Unibanco foram objeto do julgamento promovido pela 3a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, em acórdão assim ementado (Id. 9319506, fl. 189): “CIVIL E ECONÔMICO. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO. PLANOS VERÃO E COLLOR. FALTA DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. ART 20, §3o, DO CPC. 1. A concessão de gratuidade de justiça em sede de recurso importa na desnecessidade do recolhimento do preparo. 2. Para demanda sobre reajuste de caderneta de poupança, detém legitimidade a instituição financeira que mantinha o contrato de depósito. 3. Aplica-se o prazo prescricional vintenário, previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, quando já decorrido mais da metade do lapso temporal indicado na lei revogada. 4. A jurisprudência dominante firmou posicionamento de que as cadernetas de poupança, nos períodos de janeiro e fevereiro de 1989, abril maio e junho de 1990, devem ser corrigidas com base no IPC (Índice de Preços ao Consumidor), no patamar de índices de 42, 72%, 10, 14%, 84, 32%, 44, 80% e 7, 87%, respectivamente. 5. Havendo condenação do réu, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a regra inserta no art. 20, §3o, do Código de Processo Civil. 6. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recursos de apelação conhecidos. Apelação Cível interposta pelo réu não provida. Apelação Cível interposta pelo autor provida”. (Ressalvam-se os grifos) Inconformada, a sociedade anônima Itaú Unibanco interpôs recursos especial (Id. 9319582 (fl. 213) e extraordinário (Id. 9319568, fl. 224) Ao promover o respectivo juízo de admissibilidade, o Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do processo, e dos aludidos apelos, para aguardar a definição do tema no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Id. 9319581, fl. 235). Posteriormente, foi determinada a suspensão do curso do processo para aguardar o julgamento dos Recursos Extraordinários 591.797-SP e 626.307-SP, com repercussão geral reconhecida, pelo Excelso Tribunal Federal, tendo em vista a determinação, pela Suprema Corte, do sobrestamento de processos que se referem à aplicação dos chamados “expurgos inflacionários” relativos aos Planos “Bresser”, “Verão”, “Collor I” e “Collor II” (Id. 9319584, fl 247). Foi noticiado o falecimento do demandante (Id. 9319598, fl. 263 e Id. 9319600, fl. 269), que, como já mencionado, foi sucedido processualmente por Alex Santos Silva, Roberta Santos Silva, Fernanda Peixoto da Silva e Cristina Peixoto da Silva. Na hipótese em deslinde duas questões devem ser examinadas: a) a primeira delas consiste na necessidade de aguardar-se o julgamento dos Recursos Extraordinários 591.797-SP e 626.307-SP (temas no 265 e no 264) pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não é demais insistir; e, a segunda, b) refere-se à celebração de transação entre as partes. No entanto, como assinalado, ocorreu a desconstituição do ato decisório que havia homologado a mencionada transação. Feitas essas considerações determino a restituição à instituição financeira apelada dos valores depositados em favor dos apelantes, relativos à composição anteriormente celebrada e ora desconstituída. Após, determino o retorno dos autos à Augusta Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para o atendimento à ordem de sobrestamento do curso do processo até que sejam julgados os recursos extraordinários no 591.797-SP e 626.307-SP (temas no 265 e 264) nos termos do art. 313, inc. IV, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator